Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente efetuou golpes de faca contra a vítima, por diversas vezes, em região de alta letalidade, não consumando o intento homicida em virtude de atendimento médico eficaz.
II - Conquanto a Defesa afirme que o paciente está arrependido, que os dois outros comparsas estão respondendo ao processo em liberdade e que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de possuir residência fixa e profissão definida, tais circunstâncias não se revelam capazes de afastar a necessidade de sua segregação cautelar, mormente se consideramos que ela foi decretada para a garantia da ordem pública.
III - A tese do acusado de que não tinha intenção de matar será oportunamente analisada no curso do processo. Ainda, apesar de o instituto da suspensão condicional do processo não poder ser utilizado para fins de reincidência, a circunstância de o acusado ter praticado o processo no curso do período de prova demonstra que as medidas menos gravosas são insuficientes para evitar a reiteração delitiva do acusado, como dito. Ademais, há notícias de ameaça a testemunhas, sendo a sua segregação conveniente para instrução criminal.
IV - Ordem denegada.